Tribunal: TRF3
Processo: 5011247-71.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
152/907)

5011247-71.2018.4.03.6100

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011247-71.2018.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: BERNARDINO ARANEDA VILLEGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO LANDI NOWILL - SP227623-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE AUTÔNOMO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SATISFAÇÃO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SEGUNDO GRAU. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente autônomo distribuído em primeira instância, por meio do qual a parte autora buscava o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação de pensão por morte, deferida em acórdão deste Tribunal que reformou sentença de improcedência.

O incidente foi manejado enquanto os autos principais ainda não haviam retornado ao juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é adequada a deflagração de execução provisória, mediante incidente autônomo e carta de sentença, quando os autos principais ainda não retornaram ao juízo de origem e se, diante da satisfação superveniente da obrigação em processo próprio, subsiste interesse recursal.

III. Razões de decidir

A tentativa de promover execução provisória em autos apartados, por meio de carta de sentença dirigida a órgão jurisdicional que não detinha a posse dos autos nem a competência funcional para fiscalizar o cumprimento do acórdão, configura erro procedimental e evidencia a inadequação da via eleita.

Verifica-se, ademais, que a pretensão autoral foi satisfeita no bojo do processo de cumprimento de sentença no 5024256-03.2018.4.03.6100, no qual a União implementou o benefício de pensão por morte a partir de maio de 2020.

A satisfação da obrigação na via própria confirma a correção da sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV) e evidencia a superveniente falta de interesse recursal.

Embora a sentença tenha sido proferida antes da citação da parte ré, a interposição de apelação ensejou a triangulação da relação processual, com citação e apresentação de contrarrazões, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em segundo grau, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, não sendo aplicável a majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. É inadequada a deflagração de execução provisória por meio de incidente autônomo e carta de sentença quando os autos principais ainda não retornaram ao juízo competente para o cumprimento do acórdão. 2. A satisfação superveniente da obrigação em processo próprio confirma a ausência de interesse recursal. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em segundo grau quando a triangulação da relação processual se perfectibiliza apenas na fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.874.804/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.09.2021; TRF3, ApCiv no 5005717-85.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 03.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011247-71.2018.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: BERNARDINO ARANEDA VILLEGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO LANDI NOWILL - SP227623-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BERNARDINO ARANEDA VILLEGAS contra decisão proferida no incidente de cumprimento de decisão que antecipou os efeitos da tutela, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual (ID 7540044).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão que antecipou os efeitos da tutela constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, devendo ser cumprida perante o juízo de primeiro grau, conforme dispõe o art. 516, II, do mesmo diploma. Aduz, ainda, que o art. 297 do CPC expressamente prevê a aplicação das regras do cumprimento provisório de sentença à efetivação da tutela provisória, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja processado o incidente (ID 7540046) .

A União apresentou contrarrazões (ID 7540051)

A parte autora formulou pedido de tutela de urgência, o qual restou indeferido (ID 137568205).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A questão submetida cinge-se à verificação da adequação da via eleita pelo autor para a efetivação da tutela provisória deferida por este e. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante buscou, por meio de incidente autônomo distribuído em primeira instância, o cumprimento de obrigação de fazer (implementação de pensão por morte) determinada em acórdão que reformou a sentença de improcedência (ID 7539852).

No caso vertente, o incidente foi manejado enquanto os autos principais ainda não haviam retornado à origem. A tentativa de promover a execução provisória em autos apartados, por meio de carta de sentença apresentada a órgão jurisdicional que, naquele momento processual, não detinha a posse dos autos nem a competência funcional para fiscalizar o cumprimento da determinação emanada da instância superior, caracteriza inequívoco equívoco procedimental.

Ademais, releva notar que, em consulta aos registros processuais desta Justiça Federal, verifica-se que a pretensão autoral já foi satisfeita. No bojo do processo de cumprimento de sentença no 5024256-03.2018.4.03.6100, a União Federal procedeu à implementação do benefício de pensão por morte em favor do autor, com início na competência de maio de 2020, conforme se extrai do ID 33472088 daqueles autos.

Tal circunstância, além de confirmar a inadequação da via eleita no presente incidente, demonstra que a tutela jurisdicional pretendida já foi alcançada no foro e rito adequados. Assim, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, não apenas pela ausência de pressuposto processual na origem, mas também pela patente falta de interesse recursal superveniente, ante a satisfação da obrigação em via própria.

Dessa forma, mantenho a sentença de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Quanto à verba sucumbencial, observo que, tendo sido a sentença do presente feito proferida antes da citação da parte ré, não houve condenação em honorários advocatícios. Entretanto, apelando da sentença, a parte autora optou por prosseguir a ação, efetivando-se a triangulação da relação processual com a citação e apresentação de contrarrazões à apelação. Portanto, ainda que não seja possível, neste grau de jurisdição, majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC (por não terem sido fixados em 1o grau de jurisdição), mister se faz consignar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, em detrimento da parte autora a partir deste 2o grau, pois foi somente após a sentença que se perfectibilizou a relação jurídica entre as partes.

A respeito do tema, segue julgado do STJ:

PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA no 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados.

2. O Juízo de 1o grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a. Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual.

3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.

4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012.

5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem.

6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) - grifos acrescidos

Nesse sentido já decidiu esta e. Segunda Turma:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIFERENÇA DE 28,86%. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ART. 16 DA LEI No 7.347/1985. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS STF 733, 881, 885 E 1075. EFICÁCIA ERGA OMNES. COMPREENSÃO. SERVIDOR FEDERAL DE QUALQUER UNIDADE DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material.

- Quanto à verba sucumbencial, observo que, tendo sido a sentença do presente feito proferida antes da citação da parte ré, não houve condenação em honorários advocatícios. Entretanto, apelando da sentença, a parte autora optou por prosseguir a ação, efetivando-se a triangulação da relação processual com a citação e apresentação de contrarrazões à apelação. Portanto, ainda que não seja possível, neste grau de jurisdição, majorar os honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC (por não terem sido fixados em 1o grau de jurisdição), mister se faz consignar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, em detrimento da parte autora a partir deste 2o grau, pois foi somente após a sentença que se perfectibilizou a relação jurídica entre as partes.

- Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração do INSS acolhidos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005717-85.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/09/2025, DJEN DATA: 08/09/2025)

Desse modo, fixo honorários advocatícios a favor das executadas em R$ 1.000,00, nos termos do parágrafo artigo 85 §8o do Código do de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE AUTÔNOMO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SATISFAÇÃO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SEGUNDO GRAU. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente autônomo distribuído em primeira instância, por meio do qual a parte autora buscava o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação de pensão por morte, deferida em acórdão deste Tribunal que reformou sentença de improcedência.

O incidente foi manejado enquanto os autos principais ainda não haviam retornado ao juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é adequada a deflagração de execução provisória, mediante incidente autônomo e carta de sentença, quando os autos principais ainda não retornaram ao juízo de origem e se, diante da satisfação superveniente da obrigação em processo próprio, subsiste interesse recursal.

III. Razões de decidir

A tentativa de promover execução provisória em autos apartados, por meio de carta de sentença dirigida a órgão jurisdicional que não detinha a posse dos autos nem a competência funcional para fiscalizar o cumprimento do acórdão, configura erro procedimental e evidencia a inadequação da via eleita.

Verifica-se, ademais, que a pretensão autoral foi satisfeita no bojo do processo de cumprimento de sentença no 5024256-03.2018.4.03.6100, no qual a União implementou o benefício de pensão por morte a partir de maio de 2020.

A satisfação da obrigação na via própria confirma a correção da sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV) e evidencia a superveniente falta de interesse recursal.

Embora a sentença tenha sido proferida antes da citação da parte ré, a interposição de apelação ensejou a triangulação da relação processual, com citação e apresentação de contrarrazões, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em segundo grau, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, não sendo aplicável a majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. É inadequada a deflagração de execução provisória por meio de incidente autônomo e carta de sentença quando os autos principais ainda não retornaram ao juízo competente para o cumprimento do acórdão. 2. A satisfação superveniente da obrigação em processo próprio confirma a ausência de interesse recursal. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em segundo grau quando a triangulação da relação processual se perfectibiliza apenas na fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.874.804/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.09.2021; TRF3, ApCiv no 5005717-85.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão